Tribunal: TJBA
Processo: 8075209-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075209-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO BARRETO PRATA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CLEDSON NUNES MOTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA LUCIA LINS CONCEICAO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICOU A PENA DE CONFISSÃO E DECLAROU PRECLUSA A PROVA PERICIAL POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS (DIÁRIO E RAZÃO). RECURSO DA PARTE AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que, em sede de ação declaratória, aplicou a pena de confissão ficta e declarou a preclusão da prova pericial contábil, em razão da não apresentação, pela parte autora, da escrituração contábil completa (Livros Diário e Razão, Balancetes, etc.) referente aos exercícios de 2021, 2022 e 2023. A Recorrente alega ser optante do Simples Nacional, o que a desobrigaria da manutenção de escrituração completa, bastando o Livro Caixa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir: (a) se a sociedade empresária optante pelo Simples Nacional está obrigada a apresentar escrituração contábil completa (Livro Diário e Razão) para fins de perícia judicial, sob pena de confissão; e (b) se a Agravante comprovou tal condição de optante para todo o período objeto da perícia (2021 a 2023).

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico pátrio, por meio da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), estabelece tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. O art. 26, § 2º, da referida Lei, bem como o art. 1.179, § 2º, do Código Civil, dispensam o pequeno empresário e a microempresa optante pelo Simples Nacional da escrituração contábil completa, exigindo-se, para fins fiscais e previdenciários, apenas a manutenção do Livro Caixa com a movimentação financeira e bancária.

4. No caso concreto, restou comprovado documentalmente que a Recorrente é optante pelo regime do Simples Nacional desde 01/01/2022. Portanto, relativamente aos exercícios de 2022 e 2023, a exigência de apresentação de Livro Diário e Razão mostra-se descabida, configurando cerceamento de defesa a aplicação de penalidade processual pela não apresentação de documentos cuja manutenção é dispensada por lei. A perícia, nestes períodos, deve ser realizada com base no Livro Caixa e demais documentos financeiros disponíveis.

5. Lado outro, em relação ao exercício de 2021, a parte Recorrente não logrou comprovar a condição de optante pelo Simples Nacional. À míngua de prova da exceção legal, incide a regra geral do art. 1.179, caput, do Código Civil, que impõe ao empresário e à sociedade empresária o dever de manter sistema de contabilidade mecanizado e completo. A ausência injustificada da documentação para este período específico autoriza a aplicação das cominações legais, mantendo-se a decisão agravada neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A microempresa e a empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas da escrituração contábil completa (Livros Diário e Razão), bastando a apresentação do Livro Caixa para atendimento de determinação judicial de perícia contábil, salvo se houver exigência contratual diversa ou dúvida sobre o enquadramento. 2. A ausência de comprovação da condição de optante pelo Simples Nacional em determinado exercício fiscal atrai a incidência da regra geral do Código Civil, tornando exigível a apresentação dos livros comerciais obrigatórios, sob pena de preclusão da prova e aplicação da pena de confissão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8075209-47.2025.8.05.0000, figurando, como Agravantes, RICARDO BARRETO PRATA e M Z MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, e, como Agravado, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça